Tribunal: TJDFT
Processo: 0061906-70.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0061906-70.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DALMIR DALVO DE SOUZA, JOAO ANTONIO DA SILVA FERREIRA, RILDO MARCOS DA SILVA DAMAZIO, VICENTE DE PAULO CUNHA DE SOUZA D E S P A C H O Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos do eg. STJ para prosseguimento do julgamento (ID 14525601). Brasília, 17 de agosto de 2020 23:51:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator